Tribunal: TJSP
Processo: 2108969-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA Ação de indenização por danos morais decorrente de uso indevido de imagem. Insurgência contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ora agravante. Genitores da recorrente que defendem não reunir condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Instada a comprovar a hipossuficiência alegada, a parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA Ação de indenização por danos morais decorrente de uso indevido de imagem. Insurgência contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ora agravante. Genitores da recorrente que defendem não reunir condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Instada a comprovar a hipossuficiência alegada, a parte agravante demonstrou sua efetiva impossibilidade em recolher os dispêndios judiciais, notadamente porque os genitores da menor estão desempregados, dependem de auxílio governamental para sua mantença e residem em bairro periférico do município de Taboão da Serra. Mandamento presente no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que foi devidamente cumprido. Decisão que merece reforma. Recurso provido.